Tribunal: STF
Processo: RE 491061
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS
   REJEITADOS.
I - A apuração do valor exato das custas processuais
   e honorários advocatícios deve ser realizada na execução, sede
   apropriada para a referida discussão. Precedentes.
II - Embargos
   declaratórios rejeitados.